Tribunal: TJES
Processo: 5004362-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-13

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL
– NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
“
A
expressão 'erro material'

possui sentido técnico e consiste na existência de

flagrante equívoco na utilização de

sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc.
Cuida-se, como se vê, de equívoco flagrante,
de imediata percepção
,
consistente na m
anifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento. Tal defeito pode ser corrigido de ofício pela autoridade judicial ou mediante a oposição
dos Embargos Declaratórios
. Não se enquadra no conceito de erro material aquele relacionado com critérios ou elementos do julgamento
" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de

15/12/2021).

3 - Patente que o recurso não comporta acolhimento, não se prestando a irresignação para alterar as conclusões acerca da posse anterior da embargada
.

4 - A matéria restou devidamente enfrentada, sendo os argumentos relativos à área de preservação permanente e inexistência de posse anterior rechaçados de forma fundamentada.

5 - Verifica-se, na verdade, que não se trata de suposto erro material, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004362-63.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA

AGRAVADO: RENATO GONCALVES DIAS e outros

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL
– NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
“
A
expressão 'erro material'

possui sentido técnico e consiste na existência de

flagrante equívoco na utilização de

sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc.
Cuida-se, como se vê, de equívoco flagrante,
de imediata percepção
,
consistente na m
anifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento. Tal defeito pode ser corrigido de ofício pela autoridade judicial ou mediante a oposição
dos Embargos Declaratórios
. Não se enquadra no conceito de erro material aquele relacionado com critérios ou elementos do julgamento
" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de

15/12/2021).

3 - Patente que o recurso não comporta acolhimento, não se prestando a irresignação para alterar as conclusões acerca da posse anterior da embargada
.

4 - A matéria restou devidamente enfrentada, sendo os argumentos relativos à área de preservação permanente e inexistência de posse anterior rechaçados de forma fundamentada.

5 - Verifica-se, na verdade, que não se trata de suposto erro material, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004362-63.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
RENATO GONÇALVES DIAS E OUTRA

EMBARGADO
:
ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATO GONÇALVES DIAS E OUTRA

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da embargada.

Em suas razões id. 6415797 sustentam os embargantes, em síntese, que o julgado apresenta erros materiais, porquanto o fato de a área em litígio possuir algum tipo de proteção não a torna pública.

E mais: o local não estava contemplado no termo de concessão de uso, sendo mister a correção dos erros apontados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelos embargantes, relembro que
“
a expressão 'erro material'

possui sentido técnico e consiste na existência de

flagrante equívoco na utilização de

sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc.
Cuida-se, como se vê, de equívoco flagrante, de imediata percepção, consistente na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento. Tal defeito pode ser corrigido de ofício pela autoridade judicial ou mediante a oposição dos Embargos Declaratórios. Não se enquadra no conceito de erro material aquele relacionado com critérios ou elementos do julgamento
" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de

15/12/2021).

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, não se prestando a irresignação para alterar as conclusões acerca da posse anterior da embargada.

Ainda assim, afastando qualquer alegação de nulidade, mister destacar trecho da fundamentação utilizada pelo voto de relatoria:

os próprios Recorridos defenderam na contestação
(Id. 903261) que a
“área supostamente invadida, se trata de área de preservação
e pertence ainda à Loteadora

(destaquei).

Diante da concessão de uso verificada no aludido Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos nº 001/2008,
a qual engloba as Reservas Municipais, sendo o local apontado como invadido uma área de reserva ambiental localizada dentro do Loteamento “Bolevard Lagoa”
, resta inicialmente demonstrada a posse anterior da Agravante.

No mesmo sentido se manifestou a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, pontuando que:

Em outras palavras, os recorridos, aparentemente, ocuparam área vizinha da sua residência, da qual não são proprietários e não exerciam a posse,
sendo tal circunstância por eles próprios confirmados.

(
...
)

A despeito da combativa e zelosa atuação da defesa dos agravados, o atento exame dos autos descortina, ao menos neste momento embrionário da demanda originária, que a área de preservação ambiental supostamente invadida pelos recorridos, ao menos em parte, pertenceria ao município de Serra-ES e teria o seu uso sido objeto de concessão à associação agravante, legitimando a sua atuação na demanda possessória originária, bem como, consequentemente, revelando, a princípio, o exercício da posse anterior que teria sido objeto de aparente esbulho pelos agravados.

(...)

De fato, a cláusula 3.1 do Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos nº 001/2008, que identificou quais foram as áreas concedidas ao uso/posse pela associação agravante, dispõe que “
O presente instrumento tem por objeto a
concessão de uso
dos logradouros públicos,
espaços livres
, canteiros,
áreas verdes
e as
Reservas Municipais
, todos bem públicos, que fazem parte do loteamento ‘PARQUE DA LAGOA’
, devidamente aprovado pelo Decreto nº 3.286/2006 e retificado pelo Decreto nº 5.097/2007, cuja denominação foi alterada para
loteamento ‘BOULEVARD LAGOA’
, conforme Decreto nº 5.385/2008, com área total de 743.474,92m2, localizado à Rodovia Talma Rodrigues Ribeiro, Jacaraípe, Município de Serra – ES, matriculado e registrado sob o nº 51.153, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis – 1º Ofício – 2ª Zona da Serra”.

Como se vê, o ente municipal concedeu à associação agravante o uso e a posse dos “espaços livres”, das “áreas verdes” e das “Reservas Municipais”, de sua propriedade, que integram o Complexo Boulevard Lagoa, o que denota a intenção que todas as formas de unidades de conservação ambiental do município de Serra-ES tivessem a sua utilização cedida para a associação recorrente, no escopo de auxiliar na sua fiscalização e, com isso, aumentar a efetivação da tarefa constitucional de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Tendo como norte a circunstância que considerável parte do local supostamente invadido pelos agravados é área de preservação ambiental (APA) da Lagoa Jacuném, que é uma Unidade de Conservação do município de Serra-ES, situada no Complexo Boulevard Lagoa, aparentemente tal espaço foi objeto da concessão de uso para a associação recorrente, de forma que,
a princípio, está demonstrada a posse anterior da recorrente
.

Como se percebe, a matéria restou devidamente enfrentada, sendo os argumentos relativos à área de preservação permanente e inexistência de posse anterior rechaçados de forma fundamentada.

Verifica-se, na verdade, que não se trata de suposto erro material, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.